Tribunal: TJDFT
Processo: 0008956-92.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008956-92.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em virtude da realização da transferência bancária (ID 54255155) orientada à quitação dos requisitórios de IDs 48691565, 48739896 e 48739902, determino a exclusão do referido crédito da execução em epígrafe. O feito executivo deverá prosseguir para pagamento em ordem cronológica dos demais requisitórios constantes nos autos, até a integral quitação das obrigações ali delineadas. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador